Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-44.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012663-44.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELISANGELA PIRES - CPF: 803.474.521-91 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito subjetivo à promoção e progressão funcional surge com a implementação dos requisitos legais, pelo que os respectivos efeitos financeiros devem retroagir a essa data, sob pena ofensa ao direito adquirido do servidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra que, julgou procedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta por Elisangela Pires.

Sustenta, preliminarmente, vedação de prolação de sentença ilíquida no Juizado, sob o fundamento de que a parte autora não consignou na inicial o valor do proveito econômico vindicado.

No mérito alega que, os novos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da Lei n. 2.875/2008 são enquadrados no cargo referente ao seu grupo ocupacional normalmente e, por sua vez, o servidores antigos permanecem com os mesmos vencimentos e vantagens decorrentes do antigo plano de cargos e carreiras.

Afirma que as vantagens financeiras das progressões em nível e classe se dão de acordo com o vencimento base do grupo ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor.

Aduz que, as progressões de alguns servidores, em razão do efeito cascata realizado no passado, não estão tendo aumento remuneratório de imediato até que os percentuais de acréscimo efetivamente devidos ao servidor ultrapassem o percentual recebido a maior.

Pontua que, “
a diferença de vencimento reclamada pelo autor refere-se à aplicação do Decreto n. 206/2016, o art. 4º do Decreto retromencionado prevê que não poderá ser reduzida a sua remuneração. Assim os valores superiores ao valor do vencimento do grupo ocupacional, nível e classe em que o servidor se enquadra é pago como diferença de vencimento
”.

Requer o provimento para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos veiculados na ação.

Em contrarrazões a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Elisangela Pires ajuizou ação de obrigação de fazer com cobrança em face do Município de Tangará da Serra aduzindo em síntese que:

“A Reclamante é Servidora Pública Municipal concursada. Tomou posse no cargo público de Vigia, que pertence ao Grupo Ocupacional I. Cumpre jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. A sua data de admissão se deu em 09/06/2014. Está matriculada sob o n. 10798. E lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Nesse contexto, por meio da Lei Ordinária Municipal n. 2.875, de 10 de abril de 2008, a Administração Pública Municipal instituiu o plano de cargos, carreira, funções e vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, conforme dispõe o artigo 1º (Anexo 4 – pág. 1):

Art. 1º – Fica instituído o PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, visando assegurar a continuidade da ação administrativa a eficiência e eficácia do serviço público do Município. (grifos no original)

Entre outras questões essa Lei disciplinou a progressão em nível e de classe dos Servidores Públicos Municipais.

Tanto a elevação em nível quanto a elevação de classe, depois de concedidas, implicam automaticamente um acréscimo em percentual no Vencimento base do Servidor, que o incorpora, e está representado na ficha financeira pela denominação “Vencimento”.

Pois bem, a Reclamante foi elevada em nível quatro vezes na carreira pública, e também foi promovida com uma elevação de classe, ocorre que, ao serem concedidas as elevações, os percentuais em pecúnia previstos na Lei não foram acrescidos e incorporados no seu Vencimento base.

Ou seja, a Reclamante foi elevada em nível, e de classe, mas não está recebendo a respectiva contraprestação pecuniária.

Portanto, pode-se resumir a questão dizendo que a Reclamante progrediu na carreira pública apenas formalmente, ou seja, somente no papel “.

Seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para:

“a)

DETERMAR que a requerida acresça e incorpore 15% (quinze por cento) ao Vencimento base da Reclamante na Elevação em Nível II, 25% (vinte e cinco por cento) na Elevação em Nível III, e 35% (trinta e cinco por cento) na Elevação em Nível IV, desde janeiro de 2018, sendo os percentuais aplicáveis sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, sem suprimir ou reduzir o percentual da Elevação de Classe B no Vencimento base da Servidora e proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base da Reclamante com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual (RGA), a partir de janeiro de 2018;

b)

DETERMINAR que a requerida acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base da Reclamante na Elevação de Classe B desde setembro de 2019, sendo os percentuais aplicáveis sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, sem suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível II, III e IV no Vencimento base da Servidora e proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base da Reclamante com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual (RGA), a partir de janeiro de 2018;

c)

CONDENAR a requerida ao pagamento, correspondente ao pagamento retroativo do percentual de 15% (quinze por cento) de Elevação em Nível II, 25% (vinte e cinco por cento) de Elevação em Nível III, e 35% (trinta e cinco por cento) de Elevação em Nível IV, a partir de janeiro de 2018, e 10% (dez por cento) de Elevação de Classe B desde setembro de 2019, atualizados pelas Revisões Gerais Anuais (RGAs) concedidas pelo tempo quer perdurarem as discussões, calculados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional I, bem como ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, bem como licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição, tudo com juros e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos, valores estes que, até abril de 2022”;

Da preliminar de sentença ilíquida

O Município sustenta, preliminarmente, vedação de prolação de sentença ilíquida no Juizado, sob o fundamento de que a parte autora não consignou na inicial o valor do proveito econômico vindicado.

Sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar, vez que a autora na preambular consignou os valores que pretendia receber, os quais montavam a importância de R$ 58.621,13 (cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e um reais e treze centavos).

Posto isso, rejeito a preliminar vindicada.

Mérito.

Pois bem. A Lei Municipal n. 2.875/2008 que dispõe acerca do Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra discorre sobre progressão:

Art. 10 As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de Tangará da Serra, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma:

(...)

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 06 (seis) níveis, representados por algarismos romanos (de II a VII) conforme exigência de escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras maiúsculas de A a H, conforme avaliação de desempenho do servidor;

(...)

Art. 12 O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se- à através da progressão.

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I - Nível:

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional.

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor;

c) A progressão em nível do cargo de Agente Administrativo III acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional III;

II - Classe:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b) Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c) A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

(...)

Art. 14 Os percentuais de incorporação no vencimento base, de acordo com a tabela de progressão, serão definidos no Anexo V.

O Município tanto na contestação quanto nas razões do recurso inominado não nega o direito da parte Autora, porém procura se eximir de efetuar o pagamento sob a alegação que a nova lei não atinge servidores antigos.

Ocorre que, a Autora ingressou no quadro de servidores do Município de Tangará da Serra em 9/6/2014, de maneira que cai por terra o argumento da administração pública, pois a Lei de Plano de Cargos Carreiras e Funções foi editada em 2008.

De igual modo, não há que se falar que em razão de pagamento de progressões antigas houve acréscimos indevidos e por esse motivo estava sendo feita as progressões, porém sem modificação do vencimentos, uma vez que, na situação em análise, não ocorreu nenhum aumento salarial desde o implemento da primeira progressão.

Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, mostra-se inconteste que a Recorrida faz jus ao pagamento das diferenças salariais e a incorporação de todos os percentuais alusivos à elevação de nível e progressão de classe.

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento (Art. 236-CNGC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023